Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744527-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA ZAMITH MARTINS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Nos presentes autos, a autora/recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimada, juntou contracheque na qualidade de servidora pública, o qual analisado, não comprova que a autora faz jus ao benefício, cabendo o destaque de que os valores obtidos pelos empréstimos anunciados acrescentam-se ao patrimônio da autora, especialmente diante da ausência de circunstâncias excepcionais, tais como saúde, sendo os respectivos descontos meros reflexos deste acréscimo patrimonial. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 02 (DOIS) dias, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito